Tribunal: STF
Processo: Rcl 88609
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo n. 5024037-96.2023.8.08.0035, ante o afirmado descumprimento das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37 do Supremo Tribunal Federal. 



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou os referidos verbetes sumulares “condenando o Estado a pagar a gratificação de insalubridade calculada sobre o subsídio dos autores, afastando, por via oblíqua, a aplicação do dispositivo de lei que fixa base de cálculo diversa”.



    Ao final, requer:



    E) No mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para CASSAR O ACÓRDÃO proferido pela 3ª Turma Recursal do TJES nos autos nº 5024037-96.2023.8.08.0035, determinando que outro seja proferido com estrita observância às Súmulas Vinculantes nº 4, nº 10 e nº 37 deste Supremo Tribunal Federal, impedindo a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade fixada em lei e o consequente aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    As Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, paradigmas apontados nesta reclamação, têm o seguinte teor, respectivamente: 



    Súmula Vinculante 4



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial (grifei).



    Súmula Vinculante 10



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Súmula Vinculante 37



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    O acórdão reclamado apresenta a seguinte ementa:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITO OFICIAL CRIMINAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 10.750/2017 E DECRETO Nº 4.276-R/2018. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM REGIME DE SUBSÍDIO PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. BASE DE CÁLCULO. REFERÊNCIA 11 DA TABELA DO QUADRO PERMANENTE. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO LAUDO TÉCNICO. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE OUTUBRO DE 2018. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o subsídio do cargo de Perito Oficial Criminal, com base na Referência 11 do subsídio da carreira, bem como ao pagamento de valores retroativos desde outubro de 2018, data de emissão do laudo técnico oficial.



     QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Legalidade da base de cálculo utilizada e possibilidade de cumulação do adicional de insalubridade com o regime remuneratório por subsídio. Termo inicial do pagamento do adicional à luz de laudo técnico emitido pela SESA.



     RAZÕES DE DECIDIR



     Rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial sob alegação de valor da causa superior a 60 salários-mínimos, diante da renúncia tácita ao excedente e da atribuição de valor apenas às diferenças pleiteadas. Legislação estadual (Lei Complementar nº 531/2009 e Lei nº 10.750/2017) prevê expressamente a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade a servidores da SPTC, mesmo sob regime de subsídio.



    Base de cálculo definida pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 10.750/2017, devendo ser observada a Referência 11 da Tabela do Quadro Permanente do Poder Executivo. Termo inicial do pagamento fixado a partir do laudo técnico oficial, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo devido o pagamento retroativo desde outubro de 2018. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais). 



    DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso conhecido e não provido. 



    Tese de julgamento: O adicional de insalubridade devido aos servidores da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, instituído pela Lei Estadual nº 10.750/2017 e regulamentado pelo Decreto nº 4.276-R/2018, é compatível com o regime de subsídio previsto na Lei Complementar Estadual nº 531/2009, devendo sua base de cálculo observar a Referência 11 da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente do Poder Executivo, conforme dispõe o art. 1º, § 3º, da referida lei. O pagamento somente é devido a partir da data do laudo técnico oficial que reconhece as condições insalubres, sendo incabível a retroatividade a período anterior à sua expedição.



     Dispositivos relevantes citados:



     Constituição Federal, art. 37, caput e IX; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei Complementar n. 53/1997, art. 90; Lei Complementar n. 2.205/2021, art. 90. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019; STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022 (doc. 2, pp. 35-36 - grifei).



    O ato reclamado consignou os seguintes fundamentos:



    Por sua vez, quanto à alegada vedação à cumulação do regime de subsídio com o pagamento do adicional, verifica-se que a própria legislação estadual prevê a possibilidade. A Lei Complementar Estadual nº 531/2009, que instituiu a remuneração por subsídio para cargos como Investigador de Polícia, Perito Criminal, Perito Criminal Especial e Fotógrafo Criminal, veda o acréscimo de gratificações e adicionais, excetuando expressamente parcelas de caráter eventual, como serviço extraordinário e função gratificada de chefia, o que, por interpretação sistemática, não afasta o adicional de insalubridade quando previsto em lei específica, como é o caso da Lei nº 10.750/2017: 



    [...]



    No caso concreto, considerando que o direito ao adicional foi reconhecido administrativamente em outubro de 2018, faz-se devido o pagamento retroativo dos valores a partir dessa data, observados os parâmetros legais e a regulamentação aplicável, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante: 



    Resta incontroverso o direito da parte requerente ao recebimento do adicional de insalubridade, eis que conforme ficha financeira, já o recebem desde o mês de setembro de 2022. Em relação aos valores retroativos, verifico que o marco para o recebimento do adicional ocorre a partir do laudo pericial que atesta o direito. Em que pese a alegação de vedação à cumulação de remuneração por subsídio e pagamento de adicional, vislumbra-se, no caso, que há legislação que o permite expressamente, isto é, a Lei Complementar Estadual n. 531/2009 que instituiu a remuneração por meio de subsídio para os cargos de Investigador de Polícia, de Perito Criminal, de Perito Criminal Especial e de Fotógrafo Criminal da carreira de policial civil e, em sequência, a Lei Estadual 10.750/2017, estabelecendo o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público lotado na Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 4.276-R/2018, tornando o direito à adicional de insalubridade cabível ao servidor. No que se refere às exigências de ratificação de laudo técnico pelo Superintendente da Polícia Técnico-Científica, bem como a necessária autorização por ato do Delegado Geral da Polícia Civil, entendo que extrapolam os limites da Lei 10.750/2017, que condiciona o adicional somente ao atestado médico oficial, constituindo-se a necessidade de ambas as assinaturas no documento técnico como mero embaraço ao cumprimento de disposição legal. [...]



    Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”



    DISPOSITIVO 



    Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95. 



    Deixo de condenar em custas processuais, mas condeno em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa. É como voto (doc. 2, pp. 42-44).



    Afirmou-se, na decisão impugnada, de forma assertiva, que:



     



     a Lei Complementar Estadual n. 531/2009 que instituiu a remuneração por meio de subsídio para os cargos de Investigador de Polícia, de Perito Criminal, de Perito Criminal Especial e de Fotógrafo Criminal da carreira de policial civil e, em sequência, a Lei Estadual 10.750/2017, estabelecendo o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público lotado na Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 4.276-R/2018, tornando o direito à adicional de insalubridade cabível ao servidor (doc. 2, p. 42).



     Dispõe o art. 2º do Decreto n. 4.276/2018: 



     Art. 2º A concessão do adicional de insalubridade será efetivada com base em laudo técnico oficial em que sejam identificadas as condições de insalubridade e respectivos graus (mínimo, médio e máximo) e os percentuais correspondentes (20%, 30% e 40%). 



    Colho, ainda, por oportuno, sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos:



    Em que pese a alegação de vedação à cumulação de remuneração por subsídio e pagamento de adicional, vislumbra-se, no caso, que há legislação que o permite expressamente, isto é, a Lei Complementar Estadual n. 531/2009 que instituiu a remuneração por meio de subsídio para os cargos de Investigador de Polícia, de Perito Criminal, de Perito Criminal Especial e de Fotógrafo Criminal da carreira de policial civil e, em sequência, a Lei Estadual 10.750/2017, estabelecendo o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público lotado na Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 4.276-R/2018, tornando o direito à adicional de insalubridade cabível ao servidor. 



    [...]



    No mesmo sentido, destaco o entendimento do STJ referente ao marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES. 1. Ressalte-se que "'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). 



    [...]



    Em relação ao percentual de 30% (trinta por cento), no laudo emitido pela SESA, anexado sob o Id. 29844747, o perito concluiu que na lotação da Superintendência de Polícia técnico-científica, nos setores técnicos e operacionais, de acordo com os agentes químicos e biológicos encontrados no local e operações executadas, o grau de insalubridade deveria ser o médio. 



    Destacam-se os artigos 30-A, 30-B e 30-C da Lei 639/2012: 



    exercendo atividades na área da Saúde, diretamente na Secretaria de Estado de Saúde – SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA, remunerado pelo modelo de subsídio, que trabalhe com habitualidade em locais insalubres, será concedido o adicional de insalubridade, calculado sobre a primeira referência da classe inicial da tabela que contemple a menor remuneração por subsídio do Poder Executivo Estadual, sendo aplicado de acordo com a carga horária do servidor. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 749, de 27 de dezembro de 2013). § 1º Considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com portadores de moléstias infectocontagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes e radioativas ou em atividades capazes de produzir sequelas. § 2º O adicional de que trata o caput deste artigo será fixado em percentuais variáveis entre vinte e quarenta por cento da primeira referência da classe inicial da tabela que contemple a menor remuneração por subsídio do Poder Executivo Estadual, de acordo com a classificação do grau de insalubridade a que esteja exposto o servidor público. § 3º O adicional de que trata o caput deste artigo somente será concedido ao servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo em atividades na área da Saúde, vinculado à SESA, remunerado pelo modelo de subsídio. Art. 30-B. O servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo exercendo atividades na área da Saúde, diretamente na SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA e remunerado pelo modelo de vencimento, que trabalhe com habitualidade em locais insalubres, fará jus ao adicional de insalubridade, calculado sobre o valor do vencimento do cargo efetivo ou comissionado. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 749, de 27 de dezembro de 2013). Art. 30-C. O adicional de insalubridade será concedido ao servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo exercendo atividades na área da Saúde, diretamente na SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA, remunerado pelo modelo de subsídio ou vencimento, quando no exercício de trabalhos em condições insalubres, segundo os graus e percentuais: (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 749, de 27 de dezembro de 2013). I - Grau máximo – 40% (quarenta por cento); II - Grau médio – 30% (trinta por cento); III - Grau mínimo – 20% (vinte por cento). Parágrafo único. Quando da incidência de mais de um fator de insalubridade será considerado apenas o de grau mais elevado, sendo vedada a percepção cumulativa. 



    Isto posto, de acordo com os dispositivos legais e, em consonância com o caso em concreto, vejo razão para acolher o pedido autoral. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenando o Requerido ao pagamento da gratificação de insalubridade na forma da legislação, ou seja 30% (trinta por cento) sobre o subsídio dos Autores, com base na Referência 11 do subsídio do cargo de Perito Oficial Criminal e de Perito Médico-Legista, bem como condenar o requerido ao pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, já reconhecidas administrativamente, do período de outubro de 2018 até a presente data. A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021). Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Não há remessa necessária, a teor do que preceitua o artigo 11 da Lei nº 12.153/09 (doc. 2, pp. 208-210).



    Considerando os fundamentos das decisões constantes nos autos, não houve substituição, determinada pelo Poder Judiciário, da base de calculo prevista na legislação específica ou equiparação entre servidores de carreiras distintas sob o fundamento da isonomia. Também não houve declaração de inconstitucionalidade de lei, sem obediência à cláusula de reserva de plenário.



    Na verdade, a autoridade reclamada apenas interpretou a legislação infraconstitucional, sem ofensa aos paradigmas invocados.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator